Tribunal: TJSP
Processo: 2340644-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Pedido de tutela de urgência indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau - Requerimento de desistência do recurso - Perda do objeto - Homologação da desistência - Aplicação do art. 998, do Código de Processo Civil - AGRAVO PREJUDICADO.